Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-98.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emenda a exordial, não se desincumbiu do ônus de cumprir integralmente a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000679-
98.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, são apelados
JOAN LUCAS ALBUQUERQUE e WANDERSON PAIN RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30842
APEL.No: 1000679-98.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- COHAB
APDO. : JOAN LUCAS ALBUQUERQUE e WANDERSON PAIN RODRIGUES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Hipótese em que a apelante,
embora devidamente intimada para emenda a exordial, não se
desincumbiu do ônus de cumprir integralmente a determinação
Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o
estabelecido no art. 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil
Sentença de extinção do processo, sem
resolução do mérito, mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a anulação da r. sentença de
fls. 102/104, que indeferiu a inicial, na forma dos arts.
321, parágrafo único e 330, III e IV, ambos do CPC, e
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do
mesmo diploma legal.
O MM. Juiz prolator entendeu que a apelante não
adequou o pedido em conformidade com a causa de pedir, na
medida em que ela alegou ter firmado termo de permissão de
uso para exploração comercial do imóvel, sem instruir a
demanda com o referido documento, e insiste em fundamentar
a sua pretensão com base no rito especial, além do que ela
manteve no polo passivo da demanda o coapelado Joan Lucas
Albuquerque sem fundamentos jurídico, uma vez que “o pedido
limitou-se à reintegração de posse do imóvel da Rua Bernardino
Prudente, no 72, lote 2, quadra 163, São Paulo/ SP (fls. 07 e
99), ao passo que o corréu é titular de imóvel distinto,
localizado no no 74 (fls. 78)”.
Afirma (fls. 117/125) que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que a petição inicial
preenche os requisitos legais, tendo sido demonstrado que
os apelados ocupam de forma clandestina o imóvel
pertencente à apelante, conforme se verifica do laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistoria e notificações extrajudiciais juntadas aos autos,
ficando configurado o evidente esbulho possessório.
Contrarrazões a fls. 162/165.
Recurso inicialmente distribuído à 8a Câmara de
Direito Público e redistribuído a esta C. Câmara em razão
do acórdão de fls. 173/178, tendo sido o apelo processado
no duplo efeito (fls. 182).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 185/187).
É o relatório.
Analisando-se os elementos constantes dos autos,
verifica-se que pela decisão de fls. 75/76, a apelante foi
intimada para emendar a petição inicial, sob pena de
indeferimento, a fim de juntar a notificação do lançamento
do IPTU e a matrícula atualizada do registro do imóvel, bem
como especificar o pedido em conformidade com a causa de
pedir e atribuir correto valor à causa.
Entretanto, segundo o juízo de origem (fls. 95),
a apelante não se desincumbiu a contento do quanto
determinado, o que ensejou nova intimação para emenda,
notadamente no que se refere à especificação do pedido,
para haver aditamento à pretensão de rescisão contratual,
bem como para retificação do polo passivo da demanda, para
a exclusão do coapelado Joan, porque ocupa imóvel (fls. 78)
diverso daquele objeto da ação (fls. 07), de sorte que foi
fixado novo prazo para as correções determinadas.
Porém, mesmo assim, o MM. Juiz prolator entendeu
que a apelante não atendeu às determinações, o que,
corretamente, ensejou a extinção do processo, diante do
estabelecido pelo art. 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Não obstante a fls. 79 a apelante até tenha
adequado o pedido e a causa de pedir, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitou que a demanda está fundada na alegação de que os
apelados ocuparam os imóveis de maneira ilícita e,
portanto, não há qualquer relação jurídica formal ajustada
entre as partes a justificar a formulação do pedido de
rescisão contratual, como determinado pelo juízo de origem
a fls. 95, o fato é que ela nada providenciou no tocante à
retificação do polo passivo, tampouco esclareceu sobre a
divergência de endereço do imóvel ocupado pelo coapelado
Joan.
Na verdade, note-se que inicialmente (fls. 07) a
apelante refere-se em seu pedido de reintegração de posse o
imóvel situado na “Rua Bernadino Prudente, no 72, com
travessa Jardim Tamoio, Lote 02, Quadra 163, Conjunto
Habitacional José Bonifácio”; depois, a fls. 79, indica os
imóveis localizados na “Jardim Tamoio, nos 72 e 74, Quadra
163, lote 02”; posteriormente, a fls. 99, com redação
confusa e pouco inteligível, a emenda aponta dois endereços
distintos para referir-se ao imóvel a ser objeto de
reintegração.
Nesse contexto, agiu corretamente o juízo de
origem ao determinar a correção da exordial que, como se
viu, nem com a emenda apresentada a fls. 99, a apelante
conseguiu, de fato, especificar os imóveis ocupados por
cada um dos apelados a fim de qualificar como certo e
determinado o seu pedido de reintegração de posse.
Diante dessas considerações, como a recorrente,
embora
devidamente
intimada,
deixou
de
atender
integralmente o quanto lhe havia sido ordenado, a outra
conclusão não se poderia chegar senão à de indeferimento da
petição
inicial
e,
consequentemente,
a
extinção
do
processo, ante o previsto nos artigos 321, parágrafo único,
e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
Logo, a manutenção da r. sentença é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator